Tribunal: STJ
Processo: 0021690-03.2021.8.19.0210
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2243552 - RJ(2025/0438320-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A S M
ADVOGADOS
: RONALDO DE FREITAS LIMA - RJ160075
BIANCA RIBEIRO PORCIDES - RJ147829
AGRAVADO
: A S S M
ADVOGADOS
: EDUARDO AZEREDO DE AZEVEDO LIMA - RJ110505
BRUNO RODRIGUES MOTTA - RJ147641
KAREN KELAINE ROCHA DE AZEVEDO - RJ148722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA
PLR NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO
EXATA ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
. REEXAME
SÚMULA 568/STJ
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de fixação de alimentos.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido
de que "não há relação direta e indissociável entre as eventuais variações
positivas nos rendimentos auferidos pelo alimentante (como na hipótese da
participação nos lucros e resultados) e o automático e correspondente
acréscimo do valor dos alimentos, ressalvadas as hipóteses de ter havido
redução proporcional do percentual para se ajustar à capacidade contributiva
do alimentante ou de haver superveniente alteração no elemento
necessidade, casos em que as variações positivas eventuais do alimentante
deverão ser incorporadas aos alimentos a fim de satisfazer integralmente às
necessidades do alimentado"
, Segunda Seção, DJe
(REsp 1.872.706/DF
.
2/3/2021)
5. Alterar a conclusão pela excepcional necessidade de inclusão da
participação nos lucros e resultados no cálculo dos alimentos, na hipótese ora
analisada, bem como acerca da razoabilidade dos alimentos fixados, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57088696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e013a433-2404-457b-95dd-20e1fe67e7a2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e013a433-2404-457b-95dd-20e1fe67e7a2

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2243552 - RJ(2025/0438320-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A S M
ADVOGADOS
: RONALDO DE FREITAS LIMA - RJ160075
BIANCA RIBEIRO PORCIDES - RJ147829
AGRAVADO
: A S S M
ADVOGADOS
: EDUARDO AZEREDO DE AZEVEDO LIMA - RJ110505
BRUNO RODRIGUES MOTTA - RJ147641
KAREN KELAINE ROCHA DE AZEVEDO - RJ148722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA
PLR NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO
EXATA ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
REEXAME
SÚMULA 568/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de fixação de alimentos.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido
de que "não há relação direta e indissociável entre as eventuais variações
positivas nos rendimentos auferidos pelo alimentante (como na hipótese da
participação nos lucros e resultados) e o automático e correspondente
acréscimo do valor dos alimentos, ressalvadas as hipóteses de ter havido
redução proporcional do percentual para se ajustar à capacidade contributiva
do alimentante ou de haver superveniente alteração no elemento
necessidade, casos em que as variações positivas eventuais do alimentante
deverão ser incorporadas aos alimentos a fim de satisfazer integralmente às
necessidades do alimentado" (
Segunda Seção, DJe
REsp 1.872.706/DF,
.
2/3/2021)
5. Alterar a conclusão pela excepcional necessidade de inclusão da
participação nos lucros e resultados no cálculo dos alimentos, na hipótese ora
analisada, bem como acerca da razoabilidade dos alimentos fixados, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56126877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: ec6a87f0-9a30-405f-8866-0c4f50d9a5bc

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por A S M, contra decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial que interpusera para, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
de fixação de alimentos, ajuizada por A S S M, ora agravado, em
Ação:
face do ora agravante, seu genitor.
julgou parcialmente procedentes os pedidos "para condenar o
Sentença:
réu ao pagamento de alimentos definitivos ao autor no valor correspondente a
18% dos rendimentos brutos do alimentante, incidindo tal percentual horas extras,
gratificações, comissões, adicionais, férias, 13o salário e verbas rescisórias,
deduzidos apenas os descontos previdenciários e fiscais compulsórios e excluídas
as verbas de natureza indenizatória, a exemplo da participação nos lucros e
resultados" (e-STJ fl. 1.168).
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
ora agravada "PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS" (e-STJ fl. 1.300), nos termos da seguinte
ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOBRE O PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME 1. O autor, representado por sua genitora, ajuizou ação de
alimentos em face do réu, requerendo a fixação de alimentos provisórios em 30%
dos rendimentos brutos, e, ao final, a fixação de alimentos definitivos. 2. Foi
concedida a gratuidade de justiça e fixados alimentos provisórios, posteriormente
reduzidos em decisão. 3. Após audiências de conciliação infrutíferas, o processo
seguiu com manifestação do Ministério Público, que opinou pela parcial
procedência do pedido. 4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
fixando alimentos definitivos em 18% dos rendimentos brutos do alimentante,
excluída a participação nos lucros e resultados (PLR). 5. Inconformada, a parte
autora interpôs recurso de apelação, requerendo a inclusão da PLR na base de
cálculo dos alimentos. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se a
participação nos lucros e resultados (PLR) do alimentante deve integrar a base de
cálculo dos alimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A obrigação alimentar deve
observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, conforme o
§1o, do Código Civil, e
da Constituição da República Federativa
art. 1.694,
art. 229
do Brasil, que impõem aos pais o dever de sustentar os filhos menores,
considerando suas necessidades e a capacidade econômica de cada um. 8. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a PLR possui caráter indenizatório e não
configura remuneração habitual, não devendo integrar a base de cálculo da pensão
alimentícia, conforme
e precedentes relacionados (
Súmula 568/STJ
. 9. No entanto, conforme os precedentes do STJ, a excepcional
REsp 1.872.706/DF)
inclusão da PLR na base de cálculo pode ocorrer quando o percentual fixado não
Documento eletrônico VDA56126877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: ec6a87f0-9a30-405f-8866-0c4f50d9a5bc

atende às necessidades do alimentando, sendo necessário equilíbrio entre as
possibilidades do alimentante e a manutenção de um padrão de vida compatível
para o menor. 10. No caso dos autos, o percentual de 18% sobre os rendimentos
brutos do réu se mostrou insuficiente para atender às necessidades do menor,
considerando sua condição social e as despesas fixas. Portanto, faz-se necessária a
inclusão da PLR na base de cálculo dos alimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO para incluir a participação nos lucros e resultados (PLR)
na base de cálculo da pensão alimentícia. 12. Tese de julgamento: “A verba
referente à participação nos lucros e resultados (PLR) pode excepcionalmente
integrar a base de cálculo da pensão alimentícia, quando o percentual de alimentos
fixado não for suficiente para atender às necessidades do alimentando,
considerando sua condição social e as possibilidades do alimentante.” (e-STJ fls.
1.293-1.295)

opostos pelo ora agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 926,
Recurso especial:
caput
e § 1o, e 1.022, II, do CPC, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703 do CC, e 3o da
bem como dissídio jurisprudencial. Afirmou que a participação
Lei 10.101/2000,
nos lucros e resultados, de natureza indenizatória e eventual, não deve integrar
automaticamente a base de cálculo dos alimentos. Aduziu que a fixação
desconsidera a proporcionalidade, a contribuição da genitora e a existência de
outro filho, impondo ao alimentante ônus exclusivo. Além da negativa de
prestação jurisdicional, sustentou que o acórdão diverge da orientação do STJ
sobre a excepcionalidade da inclusão da PLR.
da lavra do I. Subprocurador-Geral SADY D’
Parecer do MPF:
ASSUMPÇÃO TORRES FILHO, opina pelo não conhecimento do recurso especial.
conheceu parcialmente do recurso especial para,
Decisão agravada:
nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que se segue (e-STJ fl.
1.443):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA PLR NA
BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO EXATA ENTRE
NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 568/STJ.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de fixação de alimentos.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que
"não há relação direta e indissociável entre as eventuais variações positivas nos
rendimentos auferidos pelo alimentante (como na hipótese da participação nos
lucros e resultados) e o automático e correspondente acréscimo do valor dos
alimentos, ressalvadas as hipóteses de ter havido redução proporcional do
percentual para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou de haver
Documento eletrônico VDA56126877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: ec6a87f0-9a30-405f-8866-0c4f50d9a5bc

superveniente alteração no elemento necessidade, casos em que as variações
positivas eventuais do alimentante deverão ser incorporadas aos alimentos a fim de
satisfazer integralmente às necessidades do alimentado" (REsp 1.872.706/DF,
Segunda Seção, DJe
.
2/3/2021)
5. Alterar a conclusão pela excepcional necessidade de inclusão da participação nos
lucros e resultados no cálculo dos alimentos, na hipótese ora analisada, bem como
acerca da razoabilidade dos alimentos fixados, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

a parte agravante reitera as razões do recurso
Agravo interno:
especial, alegando, em síntese, que: (i) seria inaplicável a incidência da
Súmula 7/STJ, por se tratar de controvérsia de qualificação jurídica e de standard
de excepcionalidade para inclusão de PLR, sem necessidade de reexame de fatos;
(ii) não seria aplicável a
por existir
em relação ao
Súmula 568/STJ
distinguishing
uma vez que o acórdão do
teria incluído a PLR com base
REsp 1.872.706/DF,
TJ/RJ
em “despesas presumidas”, sem demonstração concreta de insuficiência da verba
ordinária; (iii) houve omissão quanto à existência de outra prole e à
corresponsabilidade materna.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes fundamentos: (i)
ausência de violação ao
do CPC; (ii) ausência de violação ao
do
art. 489
art. 1.022
CPC; (iii) aplicação da
(iv) incidência da
(v) dissídio
Súmula 568/STJ;
Súmula 7/STJ;
jurisprudencial prejudicado pela incidência da Súmula 7/STJ.
2. Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
3. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56126877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: ec6a87f0-9a30-405f-8866-0c4f50d9a5bc

4. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
5. Constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
7. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
8. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

III. DA SÚMULA 568 DO STJ
9. A decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal local está
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não há relação direta e indissociável entre as eventuais variações positivas nos
rendimentos auferidos pelo alimentante (como na hipótese da participação nos
lucros e resultados) e o automático e correspondente acréscimo do valor dos
alimentos, ressalvadas as hipóteses de ter havido redução proporcional do
percentual para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou de haver
superveniente alteração no elemento necessidade, casos em que as variações
positivas eventuais do alimentante deverão ser incorporadas aos alimentos a fim
de satisfazer integralmente às necessidades do alimentado.
10. Para isso trouxe os seguintes precedentes: REsp 1.872.706/DF,
Segunda Seção, DJe
Quarta Turma, DJe
2/3/2021;REsp 2.196.452/SP,
4/9/2025;
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.970.688/RJ,
17/8/2022.
11. Ressalta-se que a aplicação da
somente é
Súmula 568/STJ
devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma
fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à
Documento eletrônico VDA56126877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: ec6a87f0-9a30-405f-8866-0c4f50d9a5bc

hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a
colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão
hostilizada. Isso, contudo, não ocorreu na espécie.
12. Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

IV. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
13. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar que alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
14. Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/RJ
interposto pela parte ora recorrida assim decidiu (e-STJ fls. 1.299-1.300):

No caso dos autos, as despesas com a manutenção do Alimentante estão
.
discriminadas na planilha de index 18, perfazendo um valor total de R$3.035,00
É importante destacar que as despesas do menor são presumidas, inexistindo na
planilha qualquer irregularidade em relação aos custos indicados pela representante
legal.
Por sua vez, constata-se que os alimentos provisórios, fixados em 20% dos
rendimentos do Réu, perfaziam R$2.123,99, isto é, os alimentos foram fixados em
, considerando seu
patamar muito inferior as necessidades básicas do Alimentando
.
contexto social
De fato, o PLR representa um acréscimo considerável na renda do Alimentante que,
diante do caso concreto não deve ser desprezado, sob pena de violar o princípio do
.
melhor interesse do menor
Desta forma, como o percentual de 18% (dez por cento) da remuneração do genitor
não atende as necessidades vitais do menor, verifica- se a excepcionalidade da
incidência da pensão alimentícia sobre a verba recebida como participação nos
lucros, já que somente a inclusão da rubrica na obrigação alimentar terá o condão
de corrigir a discrepância entre a necessidade do Alimentando e a capacidade
. (grifou-se)
contributiva do Genitor

15. Ademais, quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos, acrescentou que (e-STJ fl. 1.341):

(...) o menor habita com a genitora que, além de suprir parte de suas despesas
.
ordinárias, ainda é responsável pelos gastos extraordinários
Além disso, como o próprio Embargante notou, o PLR sofre variação, desta forma,
. (grifou-se)
eventualmente, a Genitora deverá suportar a oscilação

16. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

V. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA56126877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: ec6a87f0-9a30-405f-8866-0c4f50d9a5bc

17. Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
18. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no AREsp
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp 964.391/SP,
Terceira Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA56126877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:30
Código de Controle do Documento: ec6a87f0-9a30-405f-8866-0c4f50d9a5bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.243.552 / RJ
Número Registro: 2025/0438320-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216900320218190210 202525120807 216900320218190210
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A S M
ADVOGADOS
: RONALDO DE FREITAS LIMA - RJ160075
BIANCA RIBEIRO PORCIDES - RJ147829
RECORRIDO
: A S S M
ADVOGADOS
: EDUARDO AZEREDO DE AZEVEDO LIMA - RJ110505
BRUNO RODRIGUES MOTTA - RJ147641
KAREN KELAINE ROCHA DE AZEVEDO - RJ148722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A S M
ADVOGADOS : RONALDO DE FREITAS LIMA - RJ160075
BIANCA RIBEIRO PORCIDES - RJ147829
Documento eletrônico VDA57077215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 202e5e68-45af-4d38-b80a-3ad7bb9de7da

AGRAVADO
: A S S M
ADVOGADOS : EDUARDO AZEREDO DE AZEVEDO LIMA - RJ110505
BRUNO RODRIGUES MOTTA - RJ147641
KAREN KELAINE ROCHA DE AZEVEDO - RJ148722
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 202e5e68-45af-4d38-b80a-3ad7bb9de7da